Tribunal: TJDFT
Processo: 0002348-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002348-09.2020.8.07.0005 APELANTE: JAILSON LOURENCO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROVAS DA EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELOS POLICIAIS E CONFIRMADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatados sinais de embriaguez do apelante, condutor do veículo que colidiu na traseira do carro da vítima, pelos policiais que preencheram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora pela ingestão de Álcool no local do acidente, o qual foi confirmado pela vítima e as testemunhas em Juízo, não há se falar em ausência de prova da embriaguez. 2. Não há contradição entre os quesitos respondidos positivamente no Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora pela ingestão de Álcool e os depoimentos dos policiais em audiência, se, em ambos, eles afirmaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez, tais como, olhos avermelhados, odor etílico, desequilíbrio ao ficar em pé e fala desconexa, sinais típicos de alteração da capacidade psicomotora. 3. O teste do etilômetro, conquanto relevante, não se trata de prova indispensável, mormente quando os demais elementos carreados autos demonstram o estado de embriaguez do réu, ainda mais quando a ausência do referido exame decorreu de sua própria vontade, eis que se negou a se submeter a ele. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 41 e 159, ambos do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas da acusação acerca do estado de embriaguez para embasar a condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XI, XII, LIV, LV, LVI, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, aduzindo não ter sido observado o direito à não produção de provas em seu desfavor, à presunção de inocência, ao contraditório e à ampla defesa, que houve abuso de poder, a produção de provas por meio ilícito, bem como asseverando que houve deficiência na prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41 e 159, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “isolada a tese de que não há prova nos autos no sentido de que o apelante estava dirigindo sob influência de bebida alcoólica, pois, conforme consta do Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, confirmado pelos depoimentos da vítima e policiais militares em Juízo, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez” (ID Num. 52956058 - Pág. 8); “Por outro lado, inegável a importância da prova realizada por meio do exame de etilômetro com a finalidade de se comprovar a embriaguez do motorista envolvido em acidente de trânsito. Porém, não se trata de prova indispensável, como quer fazer crer a Defesa, mormente quando os demais elementos carreados aos autos demonstram o estado de embriaguez do recorrente e a ausência do referido exame decorreu da própria vontade do condutor que se recusou em se submeter a ele” (ID Num. 52956058 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece curso no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XI, XII, LIV, LV, LVI, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017